Tribunal: TJMT
Processo: 1044855-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1044855-66.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ARIADE DO SOCORRO SALES.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 24/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENERGIA ELÉTRICA - INÉRCIA DA RECLAMADA EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA RECLAMANTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica em se manter inerte ao pedido de transferência da Unidade Consumidora da reclamante, mesmo após reclamações administrativas.
2- Na hipótese, a inércia da reclamada e a tentativa frustrada da reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044855-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIADE DO SOCORRO SALES - CPF: 369.733.432-87 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
- ENERGIA ELÉTRICA - INÉRCIA DA RECLAMADA EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA RECLAMANTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica em se manter inerte ao pedido de transferência da Unidade Consumidora da reclamante, mesmo após reclamações administrativas.

2-

Na hipótese, a inércia da reclamada e a tentativa frustrada da reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021